Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-16.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO DA OBRA. INADIMPLEMENTO. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC DE 1973. VIGÊNCIA NO MOMENTO DA SENTENÇA.

I. Havendo inadimplemento e, por consequência, rescisão contratual, as partes devem ser reconduzidas ao status quo ante, assistindo ao promissário comprador o direito de obter a restituição de toda a quantia repassada à construtora, inclusive a devida a título de arras ou sinal.

II. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir.

III. Havendo previsão contratual expressa e específica de cláusula penal que prefixa as perdas e danos pelo uso do bem pelo consumidor apenas em benefício da construtora/incorporadora, cabível a sua inversão para colocar o consumidor como credor dessa prestação, conforme autorizado por julgado vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971), sendo inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento pacificado no c. STJ (Tema 970).

IV. As regras relativas aos honorários de sucumbência devem respeitar a legislação processual vigente no momento da prolação da sentença, de acordo com entendimento consolidado pelo e. STJ.

V. Recursos conhecidos. Apelo dos autores provido parcialmente. Apelo da ré não provido.